Tribunal: STF
Processo: RHC 205952
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, no HC 656.429/SC.
    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente PATRÍCIA MILEIDE MURARO GUETHS foi pronunciada pela prática de crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.
    Interposto recurso em sentido estrito, a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento. 
    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a absolvição da ora recorrente. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO não conheceu do writ, nos seguintes termos:
    A impetração objetiva a absolvição da paciente na via angusta do habeas corpus, ao argumento de que faltam provas para a condenação.
    Quanto à legitimidade para a ação penal, a autoria e a materialidade, o Tribunal de origem deixou bem registrado que (e-STJ fls. 27/58):
    Sob essa premissa, segundo a denúncia, no dia 15 de novembro de 2012, Patrícia Mileide Muraro e Alex dos Santos, previamente ajustados e visando à obtenção de vantagem econômica com a morte da vítima, atraíram Osni Antonio Santiago, mediante pretexto fraudulento, até local ermo, localizado às margens da Rodovia SC 415, no município de Garuva.
    Chegando no local, a vítima foi surpreendida por terceiro – que havia sido contratado pelos recorrentes para a execução do delito -, o qual lhe desferiu um disparo de arma de fogo em região letal (cabeça), causando-lhe a morte.
    A materialidade do crime contra a vida está devidamente comprovada por meio do relatório de investigação preliminar (fl. 14), laudos periciais (fls. 55/56, 82/87 e 107/120) e da prova oral colacionada nas fases policial e judicial.
    Os indícios de autoria, por sua vez, exsurgem dos depoimentos colhidos tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo, de onde se extraem elementos suficientes para pronunciar os recorrentes pela prática do crime contra a vida narrado na exordial.
    Sem a análise aprofundada das provas, incabível nesta fase processual, cumpre transcrever os trechos dos depoimentos que indicam a prática da conduta supramencionada pelos recorrentes e suportam a manutenção das qualificadoras imputadas na denúncia. [...]
    Do contexto fático-probatório apresentado, verifica-se que há prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para pronunciar os recorrentes pela prática do delito de homicídio duplamente qualificado descrito na exordial acusatória.
    Com efeito, muito embora Patrícia Mileide Muraro e Alex dos Santos tenham negado a autoria delitiva, essa versão está controvertida nos autos, uma vez que a prova oral e os demais elementos colhidos indicam, num exame perfunctório, que os recorrentes – em tese – mantinham relacionamento extraconjugal e, por esse motivo, teriam arquitetado a morte da vítima.
    Nessa perspectiva, percebe-se que as declarações de Adalberto Duarte Hesse evidenciam a possibilidade da recorrente Patrícia ter sido vista, no dia dos fatos, com o seu veículo Fiat/Idea (placas MER-3569, cor verde) estacionado ao lado do caminhão (Mercedes Benz 270, placas LYZ-6098) pertencente ao ofendido no exato local em que o delito foi perpetrado.
    No ponto, percebe-se que a própria recorrente Patrícia, em todas as oportunidades em que foi ouvida, afirmou que o ex-companheiro Osni Antonio Santiago havia se dirigido de Joinville até o município de Itapoá no dia dos fatos, motivo pelo qual ela também teria se deslocado – com seu veículo Fiat/Idea - até a referida localidade para almoçar com o ofendido.
    Embora a supracitada recorrente tenha aduzido que não conseguiu chegar ao destino em virtude de problemas mecânicos em seu automóvel – quando já estava próxima do município de Garuva -, afirmando que teria efetuado ligação telefônica para a vítima e também para Alex dos Santos na ocasião, percebe-se que essa circunstância denota a possibilidade de Patrícia Mileide Muraro ter sido vista pela testemunha Adalberto no local do crime, de modo que a análise aprofundada da questão deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
    Além disso, a prova oral também aponta que a vítima, em virtude do trabalho realizado no dia dos fatos, teria recebido um cheque no valor de R$ 120,00 (fl. 72) das testemunhas Jardel Persike e Rosa Persike, de modo que a cártula teria sido utilizada por Zamir de Oliveira Lima, suposto autor do disparo, um dia após o delito, para quitar uma dívida com Anderson GIollo Cristani, no município de Tijucas do Sul.
    Nesse cenário, analisando a quebra de sigilo de registros de dados telefônicos do aparelho celular de Alex dos Santos (47 9157-4294), observa-se que o referido recorrente manteve 17 (dezessete) ligações telefônicas com Zamir de Oliveira Lima, em tese, executor do crime, no dia dos fatos – isto é, em 15 de novembro de 2012 -, peculiaridade que, em princípio, também demonstra a plausibilidade dos recorrentes terem praticado o crime doloso contra a vida nos termos descritos na denúncia.
    Destarte, sem a análise aprofundada das provas, incabível nesta etapa processual, observa-se a existência de 2 (duas) versões acerca dos fatos, sendo imperiosa, portanto, a necessidade de remeter o caso à apreciação do Conselho de Sentença, o qual analisará eventuais dúvidas acerca do ocorrido.
    Rememore-se que a higidez da sentença de pronúncia já foi enfrentada por esta Corte, no bojo do HC n. 529.406/SC. Na oportunidade, foi enfatizado que:
    Conforme relatado, sustenta a defesa, em suma, o trancamento da ação penal e a nulidade da decisão de pronúncia.
    Não constitui demasia enfatizar, a propósito do assunto, que a extinção da ação penal em tema de habeas corpus consiste em medida excepcional, apenas cabível em situações em que se evidenciarem, de plano, situações suficientes a ensejar o prematuro encerramento da persecução criminal.
    Nesse contexto, a jurisprudência desta Casa não aceita, em regra, discussões fundadas na ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo ou na carência de indícios suficientes de autoria do delito, porquanto tais esclarecimentos demandam, na maior parte das vezes, apreciação detalhada dos elementos de convicção constantes do processo, providência manifestamente inconciliável com o rito célere e sumário deste remédio constitucional.
    Pois bem. Após examinar a decisão que admitiu a imputação formulada contra o paciente determinando a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, verifico não haver mácula no referido ato decisório.
    Cabe assinalar, de início, que "a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate" (AgRg no Ag n. 1.153.477/PI, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/5/2014).
    Portanto, deve o magistrado, nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, ao pronunciar o acusado, apontar, de forma fundamentada, a existência de provas de materialidade e de indícios de autoria.
    Assim, ao mesmo tempo em que se deve demonstrar a plausibilidade da acusação, não pode, por outro lado, adentrar o exame do mérito da acusação, a ponto de indevidamente invadir seara reservada ao juiz natural da causa e, simultaneamente, influenciar o ânimo dos jurados, configurando o vício denominado excesso de linguagem.
    Nessa linha intelectiva, percebe-se que, contrariamente ao alegado pela defesa, o recebimento da denúncia e a posterior pronúncia da paciente basearam-se em elementos robustos constantes do processo.
    Esta Corte é firme na compreensão de não ser possível conhecer do pedido de absolvição por falta de provas em habeas corpus, tendo em vista que a desconstituição do que ficou estabelecido nas instâncias ordinárias ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição.
    Sobre o tema é o vaticínio da doutrina:
    (…)
    No mesmo sentido é a firme jurisprudência desta Corte de Justiça:
    (…)
    Tal o contexto, não conheço do presente habeas corpus.
    Neste recurso, a defesa sustenta que "o único fundamento que levou à pronúncia foi o testemunhal e, conforme narrado e bem demonstrado na inicial desse Habeas Corpus, existe apenas um elemento que colocaria a Paciente no local do fato que seria o da testemunha Adalberto Duarte Hess.".
    Requer, assim, a "reforma da decisão que não conheceu do presente Habeas Corpus e o provimento do mesmo no sentido de absolver a paciente.".
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente